Tribunal: TJMT
Processo: 1025361-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1025361-24.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
RECLAMADO: JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACORDÃO DETERMINANDO APENAS A NOMEAÇÃO DE UM PERITO PARA RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS SUPLEMENTARES DA INTERESSADA – DECISÃO DO JUÍZO DEFERINDO A APRESENTAÇÃO NOVOS QUESITOS – DESATGENDIMEMNTO À ORDEM DO TRIBUNAL CONFIGURADA – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
Tendo o acórdão determinado a nomeação de um novo perito para apenas responder aos quesitos suplementares formulados pela ora interessada quando da impugnação do Laudo, a intimação das partes para nova quesitação se constitui em afronta à ordem emanada do Tribunal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025361-24.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Poderes, Deveres e Responsabilidades do Juiz]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 03.885.845/0001-08 (RECLAMANTE), PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 01.164.258/0001-96 (RECLAMANTE), Olinda de Quadros Altomare Castrillon (RECLAMADO), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (RECLAMADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA THEODORO GOMES - CPF: 024.814.741-20 (ADVOGADO), JULIANA CORDEIRO DE FARIA - CPF: 971.657.786-91 (ADVOGADO), LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA - CPF: 064.045.936-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, POR MAIORIA DE VOTOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACORDÃO DETERMINANDO APENAS A NOMEAÇÃO DE UM PERITO PARA RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS SUPLEMENTARES DA INTERESSADA – DECISÃO DO JUÍZO DEFERINDO A APRESENTAÇÃO NOVOS QUESITOS – DESATGENDIMEMNTO À ORDEM DO TRIBUNAL CONFIGURADA – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

Tendo o acórdão determinado a nomeação de um novo perito para apenas responder aos quesitos suplementares formulados pela ora interessada quando da impugnação do Laudo, a intimação das partes para nova quesitação se constitui em afronta à ordem emanada do Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Reclamação proposta com amparo nos arts. 988 a 993 do CPC, e 231 a 236 do RITJ-MT, com pedido de liminar, contra a Juíza de Direito em substituição legal na 10a Vara Cível da Capital, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, que teria descumprido o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1005389-05.2019.8.11.0000 ao deferir nova apresentação de quesitos direcionados ao novo perito nomeado.

Argumentam que no referido aresto foi consignado ser desnecessária nova perícia, e sim, apenas a nomeação de novo perito para responder aos quesitos suplementares trazidos pela parte requerida.

Informam que, apesar dessa decisão, a ré formulou vários outros, nunca apresentados ao perito anterior, e então ingressaram com Impugnação, porém rechaçada pela magistrada.

Anotam que os quesitos suplementares estão descritos na petição protocolada em 28/03/2016 (Id no 68226959, 68226960, 68226961 e 68226962), e são visivelmente diversos daqueles de 04/06/2020 (Id no 68226976).

Consignam que este Tribunal reconheceu que o perito até então nomeado não respondeu a nenhuma questão, e que era imprescindível apenas a nomeação para confecção do laudo complementar. Assinalam que, no entanto, a perícia realizada deveria ser mantida.

Nesse ponto, registram que a concessão de prazo para os novos quesitos contraria a determinação deste Tribunal, o que justificaria o provimento desta Reclamação, com a concessão de liminar para suspender a decisão.

Pugnam pela manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id 68189972).

Liminar deferida (Id 70626454).

Sem informações (Id 71320991).

Contestação da interessada (AMBEV) consignando que a intenção das reclamantes é de impedir que os quesitos que ela tempestivamente apresentou, até mesmo acolhidos pelo Tribunal e não impugnados sejam respondidos pelo novo perito; que não se tratam de quesitos novos e sim reiteração dos anteriores; discorrem sobre o litígio e a primeira perícia, a qual se estendeu por quase 10 anos e ainda mostrou parcialidade do perito, sendo essa a razão de pedido de nova prova técnica com apresentação de novos quesitos, o que não foi atendido de início pela juíza titular, decisão revista na sequência, com a designação de novo perito e apresentação de novos quesitos, de modo que ficou superada a questão relacionada a possibilidade de indicação de outros quesitos; que as reclamantes não apresentaram os seus e optaram por oporem Embargos de declaração, providos para revogar o
decisum
com a intimação do mesmo perito para responder aos quesitos indicados pela Ambev, quando esta última interpôs o AI 1005389-05.2019,
e se limitou a impugnar o fato de que os quesitos seriam respondidos pelo perito parcial
, não havendo discussão sobre quesitos, o que foi acatado pela Quarta Câmara, com determinação de nomeação de outro, de modo que não a alegada afronta (Id 75714966).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por inexistir interesse público que justifique sua intervenção (Id 76194997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão que teria sido desobedecido pela reclamada está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PERITO JUDICIAL – DESÍDIA EM RESPONDER OS QUESITOS SUPLEMENTARES – NOMEAÇÃO DE NOVO PROFISSIONAL – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO LAUDO JÁ APRESENTADO – RECURSO PROVIDO.
“
É possível a substituição dos peritos no curso de perícia se isso for necessário para a lisura da prova e do processo mesmo que apenas para esclarecimentos suplementares. Os trabalhos inicialmente elaborados podem ser considerados válidos apesar de incompletos, ensejando a nomeação de novo profissional somente para complementá-los
”. (AgInt no AREsp 629.939-RJ).

Como constou do relatório, o Recurso foi interposto pela AMBEV da decisão que indeferiu o pedido de nomeação de novo perito para refazer a respectiva prova técnica e mandou intimar o atual para responder os quesitos suplementares. Suas razões foram amparadas na parcialidade deste último e porque não respondeu às suas indagações. Também pleiteou nova perícia.

No voto constou que, ao acessar o processo em primeiro grau e também da análise dos documentos anexados ao Recurso, verificou-se que a perícia foi designada em 11-4-2007 e o Laudo entregue em 7-3-2008. Em 9-6-2008 a agravante se manifestou e requereu “quesitos de esclarecimento”. O perito foi intimado em 6-5-2014 e respondeu em 01-7-2014, sobrevindo novo pronunciamento da agravante alegando que o Laudo continuava incompleto e ofertou novos quesitos.

O Juízo reconheceu a ausência de respostas aos quesitos da agravante e determinou a intimação do
expert
, que se manifestou em 10-2-2015. No entanto, a agravante questionou mais uma vez o novo pronunciamento e obteve sucesso no pleito, de modo que instado o perito pronunciou-se na forma transcrita no aresto.

O acórdão ainda consignou que na sequência o próprio juízo reconheceu que os quesitos da agravante não foram respondidos e determinou que o perito fizesse nova proposta de honorários para respondê-los, como ele mesmo já havia requerido. O acórdão ainda consignou ser caso de desídia como no precedente colacionado na oportunidade, circunstância que impunha a destituição pela não apresentação dos esclarecimentos, razão da necessidade de nomeação de outro profissional.

Nesse sentido se posicionaram o relator e o 1o Vogal, de modo que, por maioria de votos, o Agravo foi provido para determinar a nomeação de um novo perito para responder aos quesitos suplementares apresentados pela agravante, mantido o laudo técnico.

Desse modo, em relação a quais quesitos devem ser respondidos pelo novo perito, não há dúvida de que o aresto decidiu serem os suplementares apresentados pela agravante, até porque sobre eles se reportou inúmeras vezes, inclusive constou da ementa do julgado.

Assim, em nenhum momento o acórdão determinou a intimação das partes para nova indicação de quesitos, tampouco consignou que eles deveriam ser reapresentados ou reiterados, e sim, apenas respondidos pelo novo perito.

Anote-se que dos documentos juntados nesta Reclamação percebe-se que a interessada AMBEV impugnou o Laudo em 28-3-2014, apresentou quesitos suplementares e requereu nova perícia (Ids de 68226959 a 68226962), esta última indeferida em 6-3-2016 (Id 68226964). Opôs Embargos de Declaração, acolhidos parcialmente (Id 68226968). Na sequência, interpôs o mencionado Agravo de Instrumento.

A decisão objeto desta Reclamação, ao cumprir o respectivo acórdão, desconstituiu o perito antes nomeado e nomeou a empresa MEDIAPE para realizar a perícia técnica necessária, respondendo os quesitos suplementares apresentados pelas partes. Também determinou a intimação destas últimas para em 15 dias apresentarem quesitos e/ou reapresentar os já indicados, complementando que assim deveria ser “
para que não haja alegações de nulidade, ante o volume dos autos e o tempo que o processo está em curso
”. Na sequência, mandou intimar o perito para apresentar proposta de honorários; que a parte que requereu a perícia se manifestasse e efetuasse o pagamento, seguindo Embargos de Declaração das reclamantes, nova petição da Ambev reiterando os novos quesitos e requerendo substituição do assistente técnico; impugnação dos quesitos pelas reclamantes por afronta ao acórdão (Id 68226980), e nova decisão do juízo que é o objeto desta Reclamação (Id 68226982).

Desse modo, evidente a afronta ao acórdão proferido no mencionado Agravo de Instrumento, porquanto apenas determinou a nomeação de novo profissional para responder aos quesitos suplementares formulados pela interessa AMBEV quando impugnou o Laudo Pericial.

Sobre a matéria:

RECLAMAÇÃO - DESCUMPRIMEENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM ACÓRDÃO QUE JULGOU AGRAVO DE INSTRUMENTO - NECESSIDADE DE GARANTIR A AUTORIDADE DO TRIBUNAL - PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. - Se for constatado que não foi cumprida determinação feita por Acórdão deste Tribunal que julgou Agravo de Instrumento, deve ser julgada procedente a reclamação, com fito de garantir a autoridade das decisões.

(TJ-MG - RCL: 10000150237402000 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 09/09/2015, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 18/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ PROFERIDO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.284.035/MS. CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. 1. No caso dos autos,
é legítima a utilização da reclamação como instrumento de salvaguarda à garantia da autoridade da decisão desta Corte Superior
, não havendo, no seu julgamento, qualquer traço de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no MS: 24222 DF 2018/0084901-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/10/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/10/2019).

Pelo exposto
, julgo procedente
a Reclamação para determinar que o juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, dê integral cumprimento ao contido no acórdão proferido no Agravo de Instrumento, que se limitou à nomeação de novo perito para responder apenas aos quesitos suplementares, indicados por ocasião da impugnação do Laudo Pericial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

RECLAMAÇÃO CÍVEL No 1025361-24.2020.8.11.0000

RECLAMANTES:
RONDISBEL RONDONÓPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. E PÉROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

RECLAMADO:
JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

INTERESSADO:
AMBEV S.A.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara:

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por RONDISBEL RONDONÓPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. e PÉROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., em face da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos no 0005689-90.1998.8.11.0041.

Aduz que o Juízo, ora reclamado, está descumprindo as determinações contidas no julgamento do Agravo de Instrumento no 1005389-05.2019.8.11.0000, ao deferir
“a apresentação de novos quesitos a serem respondidos pelo perito, quando em realidade houve determinação de nomeação de novo perito apenas e tão somente para responder aos quesitos suplementares apresentados pela parte Requerida.”

O d. Relator, Des. Des. Rubens de Oliveira Filho, julgou procedente a reclamação.

Pedi vistas dos autos para melhor apreciar a matéria e, diante da análise contextual dos atos processuais, ouso divergir do posicionamento no caso concreto, para julgar improcedente a reclamação.

Explico.

Diferente do que tentam fazer crer as reclamantes, não houve por parte do Juízo
a quo
, ora reclamado, o aludido descumprimento.

O que ocorreu foi uma confusão decorrente de um erro material ao considerar que os quesitos a serem respondidos pelo perito como suplementares, quando na realidade se tratavam de novos quesitos, apresentados para uma segunda perícia.

Veja que na origem foi deferida a realização de uma segunda perícia, com a nomeação de outro perito. Instada a se manifestar, a AMBEV apresentou nos autos os
novos quesitos de fls. 4724/4731
.

A aludida decisão foi anulada, apenas em razão de vício meramente formal (ausência de intimação dos embargados), pontuando o Julgador
a quo
que faria um novo julgamento.

Depois de regularizada a intimação, foram proferidas as decisões que foram objeto do Agravo de Instrumento no 1005389-05.2019.8.11.0000.

Na primeira, o Julgador
a quo
acolheu parcialmente embargos da AMBEV

e, “
ante a apresentação de
novos quesitos
pela requerida,
a fim de não incorrer em nulidade por cerceamento de defesa, determinou que fosse intimado o
perito nomeado para apresentar nova proposta de honorários
, no prazo de 15 (quinze) dias, a ser custeados pela requerida
,
a fim de responder os pontos levantados às fls. 4.724/4.731
.”

Ou seja, determinou que o perito
respondesse os quesitos apresentados pela AMBEV (fls. 4.724/4.731)
quando da realização de nova perícia e estipulou, ainda, a necessidade de pagamento dos respectivos honorários por se tratarem de novos quesitos que escapavam do objeto do primeiro laudo.

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração pela AMBEV, os quais foram acolhidos tão somente para determinar que os honorários fossem apresentados pelo profissional que estava realizando a perícia desde o ano de 2008, ou seja, pelo antigo
expert
, Sr. Antônio Ignácio, sendo esta decisão também objeto do instrumento.

No ponto, necessário aclarar que por força da preclusão consumativa, os quesitos ditos suplementares pelo d. Relator, são, portanto, aqueles acostados às fls. 4724/4731 (da origem), que se referem a novos quesitos apresentados pela interessada AMBEV para uma segunda perícia, e não em sede de impugnação.

O pedido feito nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1005389-05.2019.8.11.0000, também delimitaram a controvérsia, uma vez que foi pretendido o:
“provimento do recurso para que, em reforma à decisão primeva,
seja determinada a nomeação de novo profissional técnico para realização da nova perícia,
com a resposta aos quesitos de fls 4724/4731
,
ofertados pela ora Agravante, reconhecendo a impossibilidade de manter o Sr. Antônio Ignácio, assegurando de forma efetiva os princípios da ampla defesa, do contraditório e da busca da verdade real.”
(Id. 68226970).

A AMBEV, nas razões do agravo, deixa claro que estes foram apresentados em atenção à elaboração de nova prova pericial,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desse modo, indispensável o manejo do presente Agravo de Instrumento,
a fim de que seja reformada a decisão prolatada pela magistrada a quo

para assentar que a
nova fase pericial
não será conduzida pelo Sr. Antônio Ignácio Medeiros Neto
, mas sim pelo Sr. Davi Francisco Cruz (ou outro profissional de confiança da magistrada de piso), assegurando, assim, de forma efetiva, o direito de ampla defesa da Agravante.
(Id. 68226970)

O RAI no 1005389-05.2019.8.11.0000 foi provido por maioria, nos seguintes termos: “
dou provimento ao Recurso para determinar a nomeação de novo perito para
responder os quesitos suplementares
,
mantendo-se, contudo, o laudo técnico já apresentado
.”
(Id. 68189978).

Com efeito, conforme adiantado, embora no dispositivo do julgado que se refira aos quesitos como suplementares, a matéria devolvida para apreciação nas decisões agravadas cingia-se apenas em determinar qual profissional deveria responder os novos quesitos apresentados às fls. 4.724/4.731 da origem, os quais, inclusive, foram confirmados na decisão ora agravada como necessários para o deslinde da demanda.

Aliás, há de se considerar que, por conta do lapso temporal quanto à elaboração da aludida prova pericial (mais de 08 anos), vários Magistrados atuaram no feito, sendo proferidas decisões outroras revogadas, o que corroborou para o equívoco do d. Relator.

Até mesmo numa das decisões objeto do agravo, embora a julgadora tenha expressado a necessidade de resposta aos novos quesitos, os denominou complementares. No meu sentir, essa denominação não altera a substância do que ficou assentado nos autos, uma vez que aqueles foram apresentados para uma nova perícia.

Do mesmo modo caminhou o julgamento do agravo do instrumento, pois, nas razões de convencimento, o d. Relator, embora tenha denominado os quesitos como suplementares, se valeu da disposição do artigo 480 e parágrafos do CPC, para reforma da decisão agravada, o qual dispõe sobre a necessidade de uma segunda perícia. Consignou, ao final, que seria o caso de aplicação do § 3o do art. 480 do CPC, de modo que a segunda perícia não invalidaria a primeira, ou seja, deveria subsistir o laudo técnico já existente.

Ainda, nas notas taquigráficas de Id. 68189978, ficou assentado que se tratava o caso de nova perícia, circundando-se o debate apenas em relação ao perito responsável pela resposta, se o antigo ou outro indicado pelo juiz.

Segue a transcrição dos trechos pertinentes,
in verbis
:

“[...]

Reconhecido pelo juízo de origem que os novos quesitos não foram respondidos
, determinou-se a intimação do perito para fazer outra proposta de honorários a fim de que pudesse respondê-los.

O art. 480 do CPC dispõe: “O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.
”

No REsp 805252/MG, a Min.Nancy Andrighi ressalta que a destituição do perito “pode ocorrer nas hipóteses em que, (i) ele demonstrar não possuir os conhecimentos técnicos necessários; (ii) ele for desidioso no desempenho de sua função, não cumprindo os encargos no prazo para tanto assinalado; ou (iii) em qualquer outra hipótese em que se quebre o elo de confiança estabelecido entre juiz da causa esse profissional (RMS 12.963/SP,Rel.Min.Jorge Scartezzini ,DJ de 6/12/2004).”

A hipótese desta lide assemelha-se a desse Recurso Especial já que em ambos os casos ocorreu a “...destituição por desídia. Há, todavia, uma particularidade:A desídia do perito se deu, não por ocasião da elaboração de seu laudo, mas, em vez disso, no momento em que se solicitaram esclarecimentos adicionais."

Por essa razão,
este caso comporta a mesma solução daquele, ou seja, a destituição do perito,
pois aqui, ele mesmo afirmou que seu trabalho estaria encerrado, chegando a fazer juízo de valor sobre os quesitos da parte, não os respondendo e ainda os desprezando, mostrando-se claramente desidioso, além da alta complexidade do processo.

Contudo, como nesta demanda
o que motiva a destituição é a ineficiência para responder os quesitos suplementares
, uma vez que o laudo precisa de esclarecimentos, importante
registrar a aplicação do citado §3o do art. 480 do CPC, mantendo-se a análise técnica fornecida,
que poderá ser apreciada pelo magistrado quando for proferir a sentença,
mas há necessidade de que outro profissional seja designado para que a prova alcance seu objetivo de elucidar os fatos e subsidiar a decisão
.

[...]”

Pelo exposto,
para determinar a nomeação de novo perito para responder os
quesitos suplementares
, mantendo-se, contudo, o laudo técnico já apresentado.
”
(Id. 68189978).

Assim, em cumprimento ao referido acórdão, o Juízo da 10a Vara Cível, ora reclamado, desconstituiu o perito nomeado e nomeou a empresa MEDIAPE,
“para realizar a perícia técnica necessária, respondendo os quesitos suplementares apresentados pelas partes.”
e, ainda, que as partes fossem intimadas
“para apresentação dos quesitos,

reapresentando-os se for o caso
,”

Portanto, de todo exposto, tratando o caso de apresentação de
quesitos para nova perícia,

considero acertada a decisão do Magistrado
a quo
que atendeu aos ditames da decisão colegiada proferida no Agravo de Instrumento no 1005389-05.2019.8.11.0000 e bem observou o momento processual até então existente nos autos, para dar prosseguimento à ação declaratória.

Aliás, há de ser registrado que a AMBEV, em observância a decisão reclamada, reapresentou os quesitos de fls. 4.724/4.731 (Id. 75714970 - pg. 2/9) - os que ficaram pendentes de resposta do perito ao tempo do agravo de instrumento - nos autos da origem (Id. 68226976 - pg. 01/08). Todavia, mesmo que assim não o fosse, por se referir a uma segunda perícia, entendo que os quesitos poderiam ser diversos, sem que isso importasse em descumprimento da decisão colegiada.

Por tais razões, peço vênia ao relator, mas voto pela
improcedência
da presente reclamação

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021